Tribunal: TRF3
Processo: 5004106-13.2023.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
197/575)

5004106-13.2023.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004106-13.2023.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: PORTO MARINA ASTURIAS SERVICOS NAVAIS LTDA, PORTO SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENOS DE MARINHA. FORO ANUAL. MAJORAÇÃO DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO FOREIRO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamentos de foro anual relativos ao exercício de 2023, incidentes sobre imóveis foreiros de propriedade da União situados no Complexo Industrial Naval de Guarujá – CING. As autoras sustentam ilegal majoração dos valores, alegando aumento em cascata desde 2013, ausência de notificação válida acerca da alteração da base de cálculo e inexistência de indicação da base de cálculo nas notificações administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do foro anual decorrente da atualização do valor do domínio pleno do imóvel exige prévia notificação do foreiro com possibilidade de manifestação; (ii) estabelecer se as notificações realizadas pela Administração, sem indicação expressa do valor final da cobrança, são suficientes para assegurar o contraditório e a validade dos lançamentos relativos ao exercício de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O foro anual incidente sobre terrenos de marinha possui natureza de receita patrimonial da União, caracterizando preço público, e não tributo, razão pela qual não se submetem ao regime jurídico tributário, mas às normas de direito administrativo relativas à gestão do patrimônio público.

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 autoriza a atualização do valor do domínio pleno do imóvel, utilizado como base de cálculo do foro, sendo dispensada a notificação prévia do foreiro quando se tratar de mera atualização monetária, mas exigida quando houver reavaliação do valor do imóvel.

Constatada a prévia comunicação às interessadas acerca do procedimento de revisão cadastral, acompanhada da possibilidade de acesso ao processo administrativo e manifestação, considera-se atendida a exigência de contraditório prevista na Lei no 9.784/1999.

A ausência de indicação, na notificação, do valor final do foro não compromete a validade do procedimento administrativo, pois o contraditório tem por finalidade possibilitar a impugnação dos critérios de avaliação do imóvel, sendo suficiente a ciência do procedimento e o acesso aos elementos que compõem a base de cálculo.

Decisões judiciais anteriores que anularam cobranças relativas a exercícios pretéritos basearam-se na ausência de notificação administrativa, vício posteriormente sanado a partir do exercício de 2022, não havendo coisa julgada quanto ao valor do domínio pleno utilizado como base de cálculo.

Inexistindo prova de que o valor do domínio pleno adotado para o exercício de 2023 foi fixado em desacordo com os critérios legais ou em afronta a decisão judicial transitada em julgado, mantém-se a validade dos lançamentos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração do foro anual de terrenos de marinha decorrente de reavaliação do valor do domínio pleno exige prévia ciência do foreiro e possibilidade de manifestação no processo administrativo.

A notificação administrativa que comunica a revisão cadastral e assegura acesso ao procedimento satisfaz o contraditório, ainda que não indique expressamente o valor final da cobrança.

A anulação de cobranças em exercícios anteriores por ausência de notificação não gera coisa julgada quanto ao valor do domínio pleno utilizado como base de cálculo do foro.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 9.760/1946; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.784/1999; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.10.2013; TRF3, ApCiv 0000703-14.2015.4.03.6004, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 27.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004106-13.2023.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: PORTO MARINA ASTURIAS SERVICOS NAVAIS LTDA, PORTO SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO UEBELE LEVY FARTO - SP259092-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Porto Marina Astúrias – Serviços Navais Ltda. e Porto Santa Maria Empreendimentos Turísticos Ltda. em face da União, objetivando a anulação dos lançamentos dos foros vinculados aos RIPs n°s 6475.0102462-40, 6475.0100773-83, 6475.0100774-64 e 6475.0100775-45, relativos ao exercício de 2023.

A tutela de urgência foi deferida, diante do depósito efetuado pela parte autora, para determinar a suspensão da exigibilidade das cobranças (ID 337227870).

Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, e as autoras foram condenadas ao pagamento de verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. Com o trânsito em julgado, determinou-se a conversão dos valores depositados em favor da União (ID 337227884).

Os embargos de declaração da parte autora foram rejeitados (ID 337227888).

As autoras apelaram, sustentando, em síntese, que:

a) os foros possuem majoração muito superior aos limites postos pela legislação de regência, e desde o ano-base de 2013 (retroativamente lançado novamente pela SPU em 2017), o ilegal aumento foi repercutindo nos anos seguintes, em ilegal efeito cascata;

b) sem a leitura do despacho de revisão (Id 337227851), que caracteriza confissão da SPU, não é possível julgar o caso corretamente, visto que a SPU indicou os mesmos valores que as apelantes entendem como corretos;

c) o STJ entende desnecessária a prévia notificação apenas quando se tratar de mera correção monetária anual das cobranças, mas, em se tratando de alteração do valor (e não sua mera correção monetária), então se faz necessária a notificação dos interessados para tomarem conhecimento da nova base de cálculo;

d) seria impossível impugnar o teor das notificações que serviram de fundamento para r. sentença, pois nelas não foi informada a base de cálculo.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Consta dos autos que as apelantes são foreiras de imóveis de propriedade da União, localizados no Complexo Industrial Naval de Guarujá – CING, inscritas nos Registros Imobiliários Patrimoniais – RIPs n°s 6475.0102462-40 (este, decorrente da unificação de outros 6 RIPs, em 11.2017), 6475.0100773-83, 6475.0100774- 64 e 6475.0100775-45.

A controvérsia cinge-se à validade da majoração do foro anual incidente sobre imóveis situados em terreno de marinha, decorrente da atualização do valor do domínio pleno.

É pacífico na jurisprudência que o foro anual possui natureza de receita patrimonial, configurando preço público, e não tributo. Assim, não se aplicam ao caso as limitações próprias do regime tributário, mas sim as normas de direito administrativo relativas à gestão patrimonial da União.

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/87 autoriza a atualização do valor do domínio pleno do imóvel, utilizado como base de cálculo do foro, sendo que, em caso de mera atualização monetária, fica dispensada a notificação prévia do foreiro, já no caso de reavaliação do valor de mercado, exige-se ciência prévia do interessado.

A respeito da questão, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO OCUPANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que majorou a taxa de ocupação de imóveis da União para o exercício de 2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial, e, no mérito, sobre a legalidade da majoração da taxa de ocupação. .

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, e, no caso dos autos, os apelantes se limitaram a impugnar genericamente o laudo administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.241.464/SC) distingue a mera atualização monetária, que dispensa notificação, da reavaliação do valor de mercado do imóvel.

Esta última, por alterar a base de cálculo da exação, exige a instauração de processo administrativo com oportunidade de participação do interessado.

A ausência de comprovação da notificação prévia dos ocupantes configura vício insanável que macula o ato administrativo de nulidade, por ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida.

Tese de julgamento: "1. "A majoração da taxa de ocupação de terreno de marinha, quando decorrente de reavaliação do valor de mercado do imóvel e não de mera atualização monetária, pressupõe a prévia notificação do ocupante para participar do procedimento administrativo, sob pena de nulidade do lançamento por violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.784/1999, art. 28; Decreto-Lei n. 2.398/1987, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.241.464/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23/10/2013.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000703-14.2015.4.03.6004, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 27/11/2025, DJEN DATA: 02/12/2025)” (grifei)

Nesse contexto, verifica-se que, nesta mesma data, é levada a julgamento a Apelação Cível no 5004938-80.2022.4.03.6104, em que se objetiva a anulação dos lançamentos dos foros vinculados aos RIPs n°s 6475.0102462-40, 6475.0100773-83, 6475.0100774-64 e 6475.0100775-45, relativos ao exercício de 2022.

Naquele feito, se reconhece a prévia comunicação do procedimento de revisão cadastral, acompanhada da possibilidade de manifestação administrativa, satisfazendo a exigência de contraditório estabelecida pela Lei no 9.784/99. Situação idêntica se verifica nos presentes autos, em que as apelantes foram devidamente notificadas da atualização cadastral, em março de 2023.

O argumento de que a notificação não informaria expressamente o valor final da cobrança não conduz à nulidade do procedimento, pois as apelantes tiveram acesso ao processo administrativo, de modo que poderiam ter ciência do valor da base de cálculo.

Isso porque o contraditório administrativo tem por finalidade permitir ao interessado contestar os critérios de avaliação do imóvel, não sendo imprescindível a indicação prévia do valor final do foro.

E mais, as decisões mencionadas pelas apelantes em outros feitos que tratam da mesma questão se referem a exercícios anteriores, baseadas em circunstâncias específicas relativas à inexistência de notificação administrativa naquelas ocasiões, o que foi sanado a partir do exercício de 2022, mediante a prévia comunicação às interessadas.

Desse modo, embora as ações anteriores tenham sido julgadas procedentes, como alegado pelas apelantes, não houve “coisa julgada” em relação ao aumento do valor do domínio pleno – tema que não foi objeto de discussão nas sentenças -, mas apenas quanto à ausência de notificação prévia das interessadas, o que levou à consequente anulação das cobranças desde 2013, por vício no procedimento.

Logo, não procede a alegação de que teria ocorrido majoração ilegal dos foros desde o exercício de 2013, com repercussão indevida nos exercícios posteriores, pois o valor do foro decorre diretamente da base de cálculo correspondente ao valor do domínio pleno do imóvel, nos termos do Decreto-Lei no 9.760/1946, sendo legítima sua atualização sempre que houver revisão administrativa regularmente realizada pela Secretaria do Patrimônio da União.

Assim, se a partir de 2022 houve a prévia notificação das interessadas, o vício foi devidamente sanado, e não se verifica nos autos qualquer demonstração concreta de que o valor utilizado para o exercício de 2023 tenha sido fixado em desconformidade com os critérios legais ou em afronta à decisão judicial transitada em julgado.

Também não prospera a alegação de que o despacho administrativo indicado pelas apelantes configuraria confissão da Administração quanto à incorreção da cobrança. O documento administrativo mencionado constitui ato interno de revisão ou análise administrativa, que não implica reconhecimento de ilegalidade dos lançamentos impugnados, tampouco tem o condão de invalidar automaticamente os valores efetivamente constituídos para fins de cobrança do foro.

Considerando-se válida a majoração do foro precedida de notificação e acesso ao procedimento administrativo, eventual discrepância entre os valores apurados pela Administração e aqueles estimados pelas apelantes poderia ter sido apontada na própria via administrativa, em contestação.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade nos lançamentos impugnados.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENOS DE MARINHA. FORO ANUAL. MAJORAÇÃO DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO FOREIRO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamentos de foro anual relativos ao exercício de 2023, incidentes sobre imóveis foreiros de propriedade da União situados no Complexo Industrial Naval de Guarujá – CING. As autoras sustentam ilegal majoração dos valores, alegando aumento em cascata desde 2013, ausência de notificação válida acerca da alteração da base de cálculo e inexistência de indicação da base de cálculo nas notificações administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do foro anual decorrente da atualização do valor do domínio pleno do imóvel exige prévia notificação do foreiro com possibilidade de manifestação; (ii) estabelecer se as notificações realizadas pela Administração, sem indicação expressa do valor final da cobrança, são suficientes para assegurar o contraditório e a validade dos lançamentos relativos ao exercício de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O foro anual incidente sobre terrenos de marinha possui natureza de receita patrimonial da União, caracterizando preço público, e não tributo, razão pela qual não se submetem ao regime jurídico tributário, mas às normas de direito administrativo relativas à gestão do patrimônio público.

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 autoriza a atualização do valor do domínio pleno do imóvel, utilizado como base de cálculo do foro, sendo dispensada a notificação prévia do foreiro quando se tratar de mera atualização monetária, mas exigida quando houver reavaliação do valor do imóvel.

Constatada a prévia comunicação às interessadas acerca do procedimento de revisão cadastral, acompanhada da possibilidade de acesso ao processo administrativo e manifestação, considera-se atendida a exigência de contraditório prevista na Lei no 9.784/1999.

A ausência de indicação, na notificação, do valor final do foro não compromete a validade do procedimento administrativo, pois o contraditório tem por finalidade possibilitar a impugnação dos critérios de avaliação do imóvel, sendo suficiente a ciência do procedimento e o acesso aos elementos que compõem a base de cálculo.

Decisões judiciais anteriores que anularam cobranças relativas a exercícios pretéritos basearam-se na ausência de notificação administrativa, vício posteriormente sanado a partir do exercício de 2022, não havendo coisa julgada quanto ao valor do domínio pleno utilizado como base de cálculo.

Inexistindo prova de que o valor do domínio pleno adotado para o exercício de 2023 foi fixado em desacordo com os critérios legais ou em afronta a decisão judicial transitada em julgado, mantém-se a validade dos lançamentos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração do foro anual de terrenos de marinha decorrente de reavaliação do valor do domínio pleno exige prévia ciência do foreiro e possibilidade de manifestação no processo administrativo.

A notificação administrativa que comunica a revisão cadastral e assegura acesso ao procedimento satisfaz o contraditório, ainda que não indique expressamente o valor final da cobrança.

A anulação de cobranças em exercícios anteriores por ausência de notificação não gera coisa julgada quanto ao valor do domínio pleno utilizado como base de cálculo do foro.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 9.760/1946; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.784/1999; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.241.464/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.10.2013; TRF3, ApCiv 0000703-14.2015.4.03.6004, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 27.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão